Tribunal: TJES
Processo: 5023950-09.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023950-09.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: SONIA RODRIGUES DA PENHA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. MUNICÍPIO DE VILA VELHA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. BLOQUEIO DE CONTAS BANCÁRIAS. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. SENTENÇA MODIFICADA PARCIALMENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo Município visando à redução do valor da indenização por danos morais, fundamentado na alegação de boa-fé administrativa e erro involuntário na inscrição indevida do autor em dívida ativa referente a débitos tributários inexistentes. O autor teve suas contas bancárias bloqueadas em razão de execução fiscal indevida e ajuizou Embargos à Execução para desbloqueio das contas.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Configuração de responsabilidade civil do Município pela inscrição indevida do autor em dívida ativa, com protesto indevido e bloqueio de contas bancárias. Configuração de dano moral decorrente da falha administrativa.

RAZÕES DE DECIDIR

O Município de Vila Velha errou ao inscrever o nome da autora em dívida ativa e realizar bloqueio de valores em sua conta bancária por débito tributário de ISS inexistente validamente.

A falha administrativa causou protesto indevido e bloqueio de contas bancárias, acarretando abalo à honra e ao patrimônio do autor, o que configura dano moral
in re ipsa
.
O erro cometido pela administração pública supera o mero aborrecimento cotidiano, sendo cabível a indenização por danos morais.
Valor da indenização por danos morais reduzido conforme determina o princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
A inscrição indevida de nome em dívida ativa por erro administrativo e o consequente bloqueio de contas bancárias configuram dano moral. Redução da indenização para patamar adequado considerando os critérios legais e os princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade.
Dispositivos relevantes citados:

Código Civil, art. 186 e 944;

Constituição Federal, art. 5º, inciso X e 37, § 6º.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0016502-46.2015.8.08 .0048, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível;

TJ-ES - APL: 00023295620158080035, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data de Julgamento: 11/03/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/03/2019;

TJ-ES - APL: 00096718420168080035, Relator.: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 11/07/2017, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/07/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5023950-09.2024.8.08.0035

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RECORRIDO(A): SONIA RODRIGUES DA PENHA

JUIZ(A) SENTENCIANTE: DR. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. MUNICÍPIO DE VILA VELHA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. BLOQUEIO DE CONTAS BANCÁRIAS. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. SENTENÇA MODIFICADA PARCIALMENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo Município visando à redução do valor da indenização por danos morais, fundamentado na alegação de boa-fé administrativa e erro involuntário na inscrição indevida do autor em dívida ativa referente a débitos tributários inexistentes. O autor teve suas contas bancárias bloqueadas em razão de execução fiscal indevida e ajuizou Embargos à Execução para desbloqueio das contas.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Configuração de responsabilidade civil do Município pela inscrição indevida do autor em dívida ativa, com protesto indevido e bloqueio de contas bancárias. Configuração de dano moral decorrente da falha administrativa.

RAZÕES DE DECIDIR

O Município de Vila Velha errou ao inscrever o nome da autora em dívida ativa e realizar bloqueio de valores em sua conta bancária por débito tributário de ISS inexistente validamente.

A falha administrativa causou protesto indevido e bloqueio de contas bancárias, acarretando abalo à honra e ao patrimônio do autor, o que configura dano moral
in re ipsa
.
O erro cometido pela administração pública supera o mero aborrecimento cotidiano, sendo cabível a indenização por danos morais.
Valor da indenização por danos morais reduzido conforme determina o princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
A inscrição indevida de nome em dívida ativa por erro administrativo e o consequente bloqueio de contas bancárias configuram dano moral. Redução da indenização para patamar adequado considerando os critérios legais e os princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade.
Dispositivos relevantes citados:

Código Civil, art. 186 e 944;

Constituição Federal, art. 5º, inciso X e 37, § 6º.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0016502-46.2015.8.08 .0048, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível;

TJ-ES - APL: 00023295620158080035, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data de Julgamento: 11/03/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/03/2019;

TJ-ES - APL: 00096718420168080035, Relator.: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 11/07/2017, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/07/2017.

RELATÓRIO

Em síntese, aduz a parte autora que seus dados foram indevidamente inseridos em Certidão de Dívida Ativa, o que resultou em sua citação em processo de Execução Fiscal (nº 000029897.2014.8.08.0035), protocolado em 06/01/2014, na 2ª Vara da Fazenda Municipal de Vila Velha, para cobrança do valor de R$ 3.052,37 (três mil, cinquenta e dois reais e trinta e sete centavos), representado pela CDA nº 10548/2013, supostamente oriunda de débito de ISS. Relata que, em razão da execução fiscal, houve bloqueio de valores em sua conta bancária e, por não reconhecer a origem do débito, ajuizou embargos à execução, obtendo êxito com a extinção do processo executivo. Diante disso, requer a condenação do município de Vila Velha ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente o pedido autoral, nos seguintes termos:

Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para condenar o réu a pagar à autora indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora calculados com base nos juros aplicados à caderneta de poupança, desde a citação e correção monetária devida desde o arbitramento.

Em sede recursal, o município requerido pugna pela redução do montante indenizatório fixado pelo juízo sentenciante, tendo em vista que a boa-fé da municipalidade e a vedação ao enriquecimento ilícito do recorrido.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 42 e seu § 1°, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar em parte.

Da análise dos autos e das provas produzidas pelas partes, constata-se a inscrição indevida do nome do particular em Certidão de Dívida Ativa, bem como o bloqueio de valores em sua conta bancária, decorrente de suposto débito de ISS que não possuía fato gerador idôneo e tampouco vínculo com a autora. Tal conduta configura ato ilícito da Administração Pública, evidenciando falha na prestação do serviço e ensejando a obrigação de indenizar os danos morais sofridos.

Sobre a presente questão discorre a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS . CONFIGURAÇÃO DA LESÃO À PERSONALIDADE. ÍNDICE DA TAXA SELIC. APÓS O ARBITRAMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO . 1. A frustração decorrente das consequências do inadimplemento contratual, a partir do momento que gerou inscrição indevida do nome de contribuinte na Dívida Ativa Municipal e atingiu, sem sombra de dúvidas, o direito da personalidade do recorrido a ponto de configurar dano extrapatrimonial (art. 5º, inciso X, da CF/88). 2 . Acrescente-se que o apelado foi repentinamente surpresado com o bloqueio de valores em conta-corrente bancária, oriundo da Execução Fiscal ajuizada pela Fazenda Pública Municipal de Serra, por débitos de IPTU de responsabilidade exclusiva do apelante. 3. Apresenta-se inquestionável que a omissão do recorrente em regularizar a transferência imobiliária, circunstância que contratualmente lhe competia, teve o condão de causar lesão a direito da personalidade (art. 186, CC), diante da angústia e do sofrimento suportado pela parte recorrida, que se viu obrigada, após verificar o bloqueio de valores em sua conta bancária, a ingressar em Juízo para defender-se de execução fiscal ao qual não mais era responsável tributário pelo pagamento do Imposto Predial Territorial Urbano . 4. Quanto ao índice de correção monetária utilizado para a atualização do valor do dano moral arbitrado, agiu com acerto o Juízo a quo em fixar a Taxa Selic após o seu arbitramento (Súmula 362 do STJ). 5. Recurso de apelação cível conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0016502-46.2015.8.08 .0048, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL COBRANÇA DE IPTU AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA FATO GERADOR NÃO REALIZADO ÔNUS DA PROVA DANO MORAL CONFIGURADO REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIA DEVIDA - APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. I É sujeito passivo da relação jurídico-tributária referente ao IPTU aquele que realiza o fato gerador, isto é, detém a propriedade do imóvel que está sendo tributado, ou aquele que se encontra na posição de possuidor do bem. II - Consoante art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova é distribuído de forma que ao autor cabe a comprovação dos fatos que constituem o direito pleiteado, ao passo em que o réu deve demonstrar a ocorrência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito autoral; sendo vedada a exigência de produção de prova diabólica, como, por exemplo, a comprovação por parte do autor que determinado fato jamais ocorreu. III Conforme jurisprudência do STJ e do TJES, é patente o dano moral suportado pelo indivíduo que teve seu nome inscrito em dívida ativa indevidamente, haja vista não possuir qualquer relação com o imóvel a que se refere o débito fiscal de IPTU, circunstância que ultrapassa o mero dissabor. IV Em atenção aos critérios definidos pelo STJ para quantificação da indenização por dano moral, quais sejam, a capacidade de amenização da dor sofrida pela vítima e de punição do causador do dano, é devida a redução do quantum indenizatório para R$ 3.000,00 (três mil reais). V - Recurso conhecido e parcialmente provido ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória-ES, PRESIDENTE RELATOR. (TJ-ES - APL: 00023295620158080035, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data de Julgamento: 11/03/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/03/2019).

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009671-84.2016.8.08 .0035 APELANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA APELADA: LÍCIA NASCIMENTO DE SOUZA RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA APELAÇÃO – CIVIL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – AJUIZAMENTO INDEVIDO DE EXECUÇÃO FISCAL – BLOQUEIO ILEGAL DE VULTUOSO MONTANTE – DANOS MORAIS COMPROVADOS – CULPA CONCORRENTE – NÃO VERIFICADA - VALOR INDENIZATÓRIO – DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO IMPROVIDO. 1. O ajuizamento indevido de execução fiscal consiste em hipótese que enseja a indenização por dano moral, caso o abalo sofrido pelo executado seja comprovado . Precedentes do STJ. 2. Há que se considerar todo o constrangimento e a angústia sofridos pela apelada, pessoa bastante idosa, que teve que percorrer uma verdadeira via crucis na via administrativa para cancelar o débito tributário indevidamente lavrado em seu desfavor, visto que o processo administrativo de cancelamento perdurou, quase um ano e meio, e, ainda assim, teve vultuosa quantia indevidamente bloqueada em sua conta bancária, mesmo não sendo devedora de valor algum, e mesmo o despacho que deferiu o bloqueio via BACENJUD tendo ocorrido apenas em 03⁄09⁄2015. 3 . Embora o mero ajuizamento de execução fiscal destituída de lastro não consista em fato suficiente para configurar o dano moral, o qual deverá ser comprovado, nas hipóteses de bloqueio indevido de valores o dano moral ocorre in re ipsa, ou seja, não depende da prova do alegado dano, mas apenas do fato que o ensejou, qual seja, o referido bloqueio 4. Não há que se cogitar a existência de culpa concorrente da apelada pelo fato de ela ter mantido seu cadastro tributário desatualizado, seja porque ela não era devedora de quantia alguma, seja porque à época em que foi pleiteado o bloqueio judicial de valores, o Município apelante já tinha ciência quanto à ilegalidade da cobrança efetuada no bojo de execução fiscal, cumprindo à ele – e somente à ele - o dever de adotar as providências necessárias à extinção do processo e à anulação da cobrança. 5. 4 . O valor da indenização arbitrado em favor da apelada (R$ 5.000,00) revela se justo e adequado para recompensá-la pelos danos morais sofridos, sem causar o seu enriquecimento ilícito, coadunando-se com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com as peculiaridades inerentes à causa – dentre as quais se inclui a avançada idade da vítima (86 anos) e o lapso em que quantia em seu nome foi indevidamente bloqueada (um mês e onze dias) -, e com aquilo que a jurisprudência vem fixando para situações semelhantes. 6. O magistrado a quo não incorre em equívoco ao arbitrar os honorários advocatícios sem levar em conta o proveito econômico obtido pela parte, tendo em vista que este é apenas um dos critérios pelos quais o novo CPC (art . 85) admite para a fixação dos honorários de sucumbência, dentre os quais se incluem o valor da condenação, o valor atualizado da causa, quando impossível mensurar o proveito econômico, e a apreciação equitativa, na hipótese em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou o valor da causa for muito baixo. 7. Recurso improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator . Vitória (ES), 11 de julho de 2017. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR. (TJ-ES - APL: 00096718420168080035, Relator.: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 11/07/2017, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/07/2017).

Destarte, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

Destarte, embora o Município requerido tenha argumentado que o crédito tributário que deu origem à execução fiscal era legítimo e regularmente constituído, a Sentença que o desconstituiu ressaltou que “é de ser reconhecida a insubsistência da exação referente aos exercícios que estão sendo cobrados pelo Município de Vila Velha na Execução Fiscal n° 00029897.2014.8.08.0035, qual seja, 2008 a 2012, relativos ao ISS Fixo, por não ter sido comprovada a existência de fato gerador dos tributos, uma vez que a mera existência de inscrição no cadastro municipal não implica dever de pagar o tributo. Registre-se que Municipalidade não fez prova de que a Embargante exercesse qualquer atividade em Vila Velha, nos exercícios mencionados, encargo que lhe incumbia nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC”. (id 47249559) (grifei) Assim, reconhecendo-se a inexistência do fato gerador do tributo, não se há que falar em legalidade da constituição do crédito e, consequentemente, também não se observa o exercício regular de direito ao promover-se a Execução Fiscal. De tal modo, a situação vivida pela autora ultrapassa a seara do mero aborrecimento, pois além de ter figurado no polo passivo de demanda referente a execução fiscal fundada em débito referente a imposto (ISS) indevido, teve também bloqueado valor em sua conta bancária e restrição de transferência de veículo em razão da mencionada dívida, o que certamente causou lesão a sua honra. Acerca do tema o entendimento do TJES, senão vejamos: PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA. TRIBUTO QUITADO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. BLOQUEIO DE VALORES. CERTIDÃO. ANULAÇÃO DA CDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. CABIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. 1. Estando comprovado nos autos que, após a quitação do tributo pelo contribuinte, o Município inscreveu o débito em dívida ativa e ajuizou a respectiva execução fiscal, promovendo o bloqueio de valores depositados em conta corrente, é cabível a declaração de nulidade da CDA e a extinção da respectiva execução fiscal, bem como a condenação do Município ao pagamento de indenização por danos morais, porquanto comprovados os pressupostos da responsabilidade objetiva do Estado, quais sejam, a conduta do Poder Público, os danos morais experimentados pelo contribuinte e o nexo de causalidade entre a conduta e os danos. 2. Remessa necessária conhecida. Sentença confirmada. (TJES; RN 0033378- 13.2018.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Publ. 22/03/2024) Assim, considerando que o dano moral diz respeito à violação dos direitos referentes à dignidade humana, a doutrina especializada e a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça vêm entendendo que a consequência do dano se encontra ínsita na própria ofensa, porquanto deflui da ordem natural das coisas, tomando-se como parâmetro a vida comum das pessoas.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Destarte, entendo que o
quantum
indenizatório deve ser reduzido, para atender ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade. Portanto, fixo a indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor suficiente para reparar a lesão sofrida pelo recorrido sem ensejar seu enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir a indenização por danos morais estabelecida pelo juízo sentenciante para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais). Mantenho incólumes os demais termos da r. sentença.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)